Tribunal: TJMT
Processo: 1042584-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042584-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 039.603.811-58 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.
QUANTUM
ARBITRADO. VALOR EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira inconformada com sentença que julgou procedente ação declaratória de ilegalidade do débito cumulada com indenização por dano moral ajuizada por correntista. A autora alegou fraude em sua conta digital, com realização de operação de crédito não reconhecida e subsequente negativação indevida. O juízo a quo declarou a inexistência do débito, condenou a ré ao pagamento de dano moral em R$20.000,00 e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a instituição financeira é objetivamente responsável por falha na prestação do serviço, consubstanciada na liberação e contratação fraudulenta de crédito; e (ii) saber se a negativação decorrente da referida operação enseja a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do CDC, art. 14, e da Súmula 479/STJ. A negativa de adoção de medidas preventivas e a ausência de bloqueio diante da comunicação da usuária sobre acesso indevido evidenciam falha na prestação do serviço. A anotação indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito inexigível, causa abalo moral indenizável. O valor fixado para reparação por dano moral se mostra desproporcional, havendo razões para redução.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes oriundas de fortuito interno que resultem em prejuízo ao consumidor. A negativação indevida decorrente de débito inexistente enseja reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TMT RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade do débito c/ indenização por dano moral que lhe move Bruna Luiza de Oliveira Alves, julgou procedente o feito, para declarar a inexistência do débito do empréstimo consignado (descrito no id. 158451788 e 133932219 – autos de origem), bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante aduz que a r. sentença guerreada apresenta
vício de fundamentação
, porquanto
não valorou de modo adequado a prova documental carreada aos autos
, especialmente aquelas que comprovariam a regularidade da contratação, mediante procedimento de verificação da identidade da usuária, com validação do cadastro (KYC) e autenticação facial.

Sustenta que, conforme a dinâmica operacional da plataforma, o acesso e a realização de contratos, incluindo a contratação do empréstimo objeto da controvérsia são
exclusivos do titular da conta
, protegido por login e senhas pessoais intransferíveis, de modo que
não há como imputar à apelante responsabilidade por eventual utilização da conta por terceiro
. Afirma, ainda, que a negativação realizada decorreu do
inadimplemento do empréstimo regularmente contratado
.
Defende, portanto, a
inexistência do dever de reparação por dano moral
, sustentando que a negativação se deu de forma legítima e justificada. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, com a reforma do termo inicial de incidência dos juros moratórios.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais, arguindo preliminar de afronta ao principio da dialeticidade, além de pugnar pelo desprovimento do recurso (id. 282077416).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos
Bruna Luiza de Oliveira Alves ajuizou ação declaratória de ilegalidade do débito c/ indenização por dano moral em desfavor Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, aduzindo
que possui conta bancária junto à ré
, por meio da qual realiza operações financeiras habituais, como depósitos, saques e pagamentos. Todavia, em 20.07.23, recebeu
notificação por e-mail acerca de acesso em novo dispositivo
, o que não reconheceu, uma vez que utiliza apenas seu telefone celular para movimentação da conta.

De imediato, comunicou à ré, por meio do Serviço de Atendimento ao Cliente
,
a existência do acesso indevido
.
Apesar disso, a instituição não adotou medidas de segurança para bloquear operações suspeitas. Ao contrário,
liberou crédito no valor de R$ 18.320,00
, posteriormente transferido para contas bancárias estranhas e desconhecidas pela requerente.

Embora tenha reiterado junto à ré suas reclamações e alertado sobre a fraude, a demandada
resistiu em reconhecer a falha e manteve a cobrança dos valores liberados, inserindo o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito
, o que resultou em
abalo à sua imagem e honra
, dificultando a obtenção de crédito e realização de atividades comerciais cotidianas. Defende que a conduta da ré
ultrapassa o mero dissabor
, configurando-se, sim, violação à dignidade da pessoa humana, por expô-la ao constrangimento de ter seu nome injustamente negativado, sem que houvesse débito legítimo. Assevera que houve
flagrante falha na prestação do serviço
por parte da ré, uma vez que, mesmo informada dos acessos indevidos,
não tomou as providências necessárias para bloquear o empréstimo fraudulento e proteger a conta da autora
.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o feito, para declarar a inexistência do débito do empréstimo consignado (descrito no id. 158451788 e 133932219 – autos de origem), bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante aduz que a r. sentença guerreada apresenta
vício de fundamentação
, porquanto
não valorou de modo adequado a prova documental carreada aos autos
, especialmente aquelas que comprovariam a regularidade da contratação, mediante procedimento de verificação da identidade da usuária, com validação do cadastro (KYC) e autenticação facial.

Sustenta que, conforme a dinâmica operacional da plataforma, o acesso e a realização de contratos, incluindo a contratação do empréstimo objeto da controvérsia são
exclusivos do titular da conta
, protegido por login e senhas pessoais intransferíveis, de modo que
não há como imputar à apelante responsabilidade por eventual utilização da conta por terceiro
. Afirma, ainda, que a negativação realizada decorreu do
inadimplemento do empréstimo regularmente contratado
.
Defende, portanto, a
inexistência do dever de reparação por dano moral
, sustentando que a negativação se deu de forma legítima e justificada. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, com a reforma do termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da demanda está em saber se houve ou não conduta ilícita da empresa ré, ora apelante, apta a ensejar a condenação por dano moral.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros que resultem em prejuízos aos consumidores é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Em
que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, tenho que não possui o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização, ao passo que permitiu a contratação e transferência com valor alto, sem qualquer medida de segurança.

P
elo que se denota dos autos, a autora demonstrou através dos e-mails que houve acesso da sua conta por outros celulares, inclusive no dia da fraude (id. 2820076395), e mesmo após reclamação junto a ré reportando roubo da sua conta (id. 282076392) não logrou êxito. A apelante não tomou nenhuma medida de segurança para evitar o ocorrido, o que demonstra falha de prestação de serviços e, por isso, deve ser responsabilizada.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade, uma vez que foi a própria instituição que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1o).

A falha do banco na adoção de medidas de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar a existência de
alta movimentação financeira
, fato que deveria ter acendido um alerta para possíveis irregularidades. A ausência de qualquer mecanismo de controle ou verificação demonstra negligência no cumprimento do dever de diligência inerente à atividade bancária.

Ademais, o Mercado Pago
não apresentou qualquer histórico de reclamações ou bloqueios relacionados à conta da autora
, o que reforça a tese de que não houve qualquer cautela ou monitoramento da conta, mesmo diante de movimentações atípicas. A fraude resultou em
transferências não autorizadas.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.

Assim, não merece qualquer reforma a sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição e declarou a inexistência do débito discutido nos autos.

Com efeito, andou bem o magistrado
a quo
ao consignar:

“De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidor na medida em que é a destinatário final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do
caput:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
É objetiva, portanto, porquanto independe da
existência de culpa”
.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado empréstimo consignado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos morais pela falha na prestação do serviço.

A parte Ré, por sua vez, aduz que a operação de crédito em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, não havendo que falar em indenização de ordem moral.

Neste contexto, s
abe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito do celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor sem vicio de consentimento, pactuou contrato empréstimo consignado, o que não o fez.

Compulsando os documentos colacionados nos autos, mais precisamente cédula de crédito bancário emitida eletronicamente (Id. 158451788), datado de 20/07/2023, com assinatura digital pelas partes, todavia, a parte Autora rechaça veementemente a licitude do empréstimo (Id. 133932219), em razão do aludido contrato questionado não possui assinatura física, tampouco demonstra a localidade onde foi assinado, contestando a assinatura eletrônica vez que não foi realizada pela parte Autora, bem como, houve comunicação pela parte Ré de acesso indevido em sua conta por estranho (Id. 133932229, Id. 133932231, Id. 133932234, Id. 133932236 e Id. 133932239), e diante acesso indevido a parte Requerente realizou reclamação administrativa (Id. 133932225),
visando sanar a fraude e a irregularidade, porém sem êxito.

Consigno que havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete a parte demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. Contudo
, o acervo probatório dos autos demonstra o oposto da tese defensiva pela parte Ré,
vez que não anexou aos autos qualquer documento comprobatório da origem do empréstimo ou transferência do crédito impugnado.

Neste caminho, analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na peça defensiva, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado empresa Requerida, que não tomou as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Ademais, se os prepostos da parte Ré tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos à parte Autora e poderiam ter descoberto/identificado o responsável, pois, a mesma possui, ou pelo menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe para a verificação (mesmo que estes sejam digitais), e sendo assim, não tiveram a cautela necessária, agiram com negligência, acarretando à mesma os danos experimentados pela parte Requerente.

Ressalta-se que na possibilidade da atuação de terceiro fraudador não isenta a parte Requerida do dever de reparação, eis que o entendimento, até mesmo sumulado do E. STJ é o de que a fraude praticada por terceiro integra os riscos do empreendimento nas relações consumeristas e não exclui a responsabilidade das instituições financeiras.

Neste sentido, confira-se o teor do verbete no 479 da Súmula da Jurisprudência do STJ,
in verbis
:

Súmula n° 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O fortuito interno/externo não serve para exclusão da responsabilidade da parte Requerida que competia a mesma a prova da efetiva e direta participação do consumidor no empréstimo debatido, ou seja, ônus do banco Requerido demonstrar a conduta culposa ou dolosa do consumidor.

De fato, espera-se que a parte Ré tenha o cuidado necessário para garantir a segurança das operações financeiras efetuadas, em face do risco que é inerente à sua atividade, a fim de confirmar a veracidade da operação, que, aliás, a parte Autora comunicou a parte Ré acerca fraude em sua conta bancária (Id. 133932221), que em análise técnica da irregularidade na contratação da operação de empréstimo consignado contestado, restou inerte, informando que não foi identificado qualquer indício de irregularidade ou suspeita de invasão (Id. 133932225 e Id. 133932226).

Sobre o tema:

"Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Negativação do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito - Alegação de fraude - Impugnação de compras realizadas no cartão - Compras efetuadas no mesmo dia - Créditos e valores que fogem do perfil de consumo da autora - Réu que discorre extensamente sobre ilegitimidade de parte e ausência de contestação de compras dentro do prazo estipulado em contrato - Legitimidade reconhecida -
Autora que comprova as contestações por protocolos de atendimento
, boletim de ocorrência e
comunicação por e-mail - Réu que não demonstrou como lhe incumbia que as transações impugnadas foram efetuadas pela autora
- Dívida declarada inexigível - Dano moral configurado - Indenização devida - Quantum indenizatório fixado que não se mostra abusivo - Sentença mantida - Recurso desprovido." (Apelação Cível no 1017766-96.2021.8.26.0007, Relator Desembargador IRINEU FAVA, julgado em 05/05/2022). Grifei

Neste contexto, as alegações autorais merecerem a procedência, eis que forçoso o reconhecimento da responsabilidade da parte Ré em relação ao evento danoso, vez que considerando os fatos narrados, bem como as provas juntadas aos autos, não há como reconhecer que empréstimo consignado impugnado foi pela parte Autora realizado.

Assim, impunha-se a parte Ré demonstrar que em relação a operação em tela que não poderia ter havido a possibilidade de fraude por sua culpa. Como assim não fez de rigor o reconhecimento de sua responsabilidade no caso vertente.

De verdade, os documentos apresentados pela parte Requerida, em nada contribuíram para desincumbi-lo do ônus probatório, assim, diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu se deu mediante vicio de consentimento da parte Autora, fato que não exclui a responsabilidade da Ré e conduz procedência desta ação.

Mirando-se as alegações da parte Requerida, nota-se que esta deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular.

O consumidor, no caso, parte Autora, deve participar ativamente de tal transação, anuindo com o contrato efetivado em benefício da parte Requerida, sendo que tal medida é essencial para evitar a ocorrência de fraudes. Além disso, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Pela teoria ora mencionada, todos que se dispõe a exercer atividade no campo do fornecimento de bens ou de prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa. Nesse pórtico, basta ao consumidor demonstrar a falha na prestação de serviços, consistente no ato ilícito, bem como o nexo de causalidade entre o ato e os danos sofridos. Logo, competia a parte Ré produzir as provas para elidir a pretensão da demandante, seja pela demonstração da regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausentes as provas mencionadas,
configura-se a responsabilidade da parte Requerida pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência dos descontos indevidos e negativação do nome órgãos restritivos de crédito.
Assim, entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço da parte Ré, e sendo reconhecido o vício na contratação, por falta de cuidado e zelo.”
(id. 282077409 - destaquei).

A ausência de diligência por parte da instituição financeira ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular. A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista, evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“
Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.
”

(REsp n.o 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Entretanto, também resta incontroverso que a inscrição foi indevida, posto que o débito foi declarado inexistente pelo condutor do feito na r. sentença.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SPC/SERASA, por si só já configura injusta agressão à honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia às apelantes naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação das recorrentes pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Ademais, o nome da autora, ora apelada, permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), por débito que não era responsável, em razão da falha de prestação de serviços da ré (id. 282077355).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeram, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nesse contexto, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 20.000,00 pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo a
incidência de juros de mora a contar da citação, na forma do art. 405, do C. Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, minorar a condenação imposta pelo dano moral, que passa a ser de R$
7.000,00 (sete mil reais)
.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025